Tribunal: TJMT
Processo: 1023979-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023979-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO CESAR SCHLEICHER - CPF: 023.142.141-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), K. C. C. S. - CPF: 092.641.271-00 (AGRAVADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Plano De Saúde. Obrigação De Fazer. Tutela De Urgência. Fornecimento Do Medicamento Omnitrope. Uso Domiciliar. Inexistência de Obrigatoriedade. Decisão Reformada.
Provimento do Recurso.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Omnitrope 15mg – 45UI, prescrito para tratamento de infante, beneficiário do plano, diagnosticado com hipopituitarismo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação contratual e legal imposta à operadora de plano de saúde para fornecer medicamento de uso domiciliar Ominitrope.

III. Razões de decidir

3.
O art. 10, VI, da L. 9.656/1998 autoriza a exclusão de medicamentos para uso domiciliar da cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo nos casos de antineoplásicos orais e medicamentos utilizados em internação domiciliar, o que não se aplica ao caso.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.692.938/SP) firmou orientação no sentido de que é lícita a recusa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, quando inexistentes as exceções legais.

5. Ante a falta de demonstração de probabilidade do direito, impõe-se a revogação da tutela concedida, por não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido p
ara revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, indeferindo o pedido de fornecimento do medicamento Omnitrope.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão, por plano de saúde, do fornecimento de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS e não abrangido pelas exceções legais estabelecidas no art. 10, VI, da L. 9.656/1998. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, inexistente quando o medicamento prescrito não está incluído na cobertura contratual obrigatória."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998, art. 10, inciso VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021; STJ, REsp 1.939.973/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021; TJ-MG, AI 1960362-20.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.03.2023; TJ-RJ, AI 0070070-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André K. C. Pereira, j. 14.12.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1017214-85.2025.8.11.0015, ajuizada por
K.C.C.S
,
representado por seu genitor Kaio Cesar Schleicher
, em desfavor da Agravante, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o medicamento OMINITROPE 15mg (45UI) 1,5 ml, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a Agravante relata que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, bem como a legislação vigente e os pareceres técnicos da ANS nº 20/2021 e nº 21/2024, excluem expressamente da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções específicas que não se aplicam ao caso concreto.

Afirma que a prescrição do medicamento em ambiente domiciliar caracteriza situação alheia à cobertura obrigatória do plano, o que compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aduz que a imposição judicial de fornecimento fora dos parâmetros contratados atenta contra o pacto firmado entre as partes e ofende os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e do ato jurídico perfeito.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a revogação da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Ominitrope/Somatropina.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 301132397. Por sua vez, o Recorrido interpôs Agravo Interno (Id. 304467390), no qual requer a reforma da decisão.

No Id. 309298871, foi apresentada contraminuta ao Agravo Interno. Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 323880846).

Por derradeiro, foi certificado, no Id. 328193866, o decurso de prazo da Recorrida para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, ajuizada por
K.C.C.S.,
representado por seu genitor Kaio Cesar Schleicher
, em desfavor da
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial, o Agravado, nascido em 20/04/2018, relatou ser beneficiário do plano de saúde operado pela Agravante.

Narrou ter sido diagnosticado como PIG (Pequeno para a Idade Gestacional) e apresentar hipopituitarismo (CID E23.0), com indicação médica para tratamento com Somatropina/OMINITROPE 15mg (45UI), 1,5ml, de uso diário e domiciliar, visando evitar prejuízos ao seu crescimento.

Aduziu que a operadora negou a cobertura do medicamento, sob o fundamento de falta de previsão no Rol da ANS e exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar.

Diante de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para que compelir a Recorrente a efetuar a cobertura do procedimento terapêutico prescrito, consistente no fornecimento do medicamento Somatropina 45 UI, em caneta – 10 unidades para 6 meses de tratamento iniciais, OMINITROPE 15mg, com as alterações segundo avaliação médica.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante fornecesse o medicamento OMINITROPE 15mg (45UI) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual sustenta que: (i) o medicamento pleiteado é de uso domiciliar; (ii) há expressa exclusão contratual e legal (art. 10, VI, da Lei 9.656/98) para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções que não se aplicam ao caso; (iii) os Pareceres Técnicos nº 20/2021 e 21/2024 da ANS confirmam a licitude da recusa; (iv) não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito; (v) a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Como se sabe, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão central da controvérsia reside em definir se há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento OMINITROPE 15mg.

O artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98 estabelece expressamente que está excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde:

"VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

As ressalvas mencionadas referem-se aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos utilizados durante internação domiciliar (
home care
), hipóteses que não se aplicam ao caso.

Na hipótese, o medicamento OMINITROPE é prescrito para uso domiciliar diário, sem necessidade de supervisão médica ou administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Trata-se de medicamento injetável de aplicação subcutânea que o próprio paciente ou seus responsáveis administram em casa, circunstância que afasta, em princípio, a obrigatoriedade de fornecimento pela Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:

É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...) 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021).

A Jurisprudência Pátria igualmente acompanha essa orientação, reconhecendo a inexistência de obrigatoriedade de custeio do Omnitrope, por se tratar de medicamento domiciliar excluído da cobertura:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DO FÁRMACO
OMNITROPE 15MG - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
- NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA - O art. 300 do CPC exige que a parte forneça ao juízo elementos que permitam aferir, com segurança, a presença da verossimilhança do direito deduzido e dos riscos da espera pela tutela satisfativa final, nas hipóteses em que se almeja a concessão de tutela de urgência - A Lei 9.656/98 concede às operadoras de plano de saúde a prerrogativa de excluir da sua cobertura os medicamentos de uso domiciliar que não se enquadrem como antineoplásicos. - O STJ, em recente posicionamento por meio do julgamento de recursos repetitivos, também se posicionou no sentido de que "é lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)" ( REsp n . 1939973/MG) -
Não caracterizada nos autos a probabilidade do direito autoral, tendo em vista que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e não se enquadra dentre as exceções previstas, incabível o deferimento da tutela de urgência objetivando o seu fornecimento.
(TJ-MG - AI: 19603622020228130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023) (sem grifo no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SUA GENITORA. DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR a empresa que forneça e custeie, imediatamente, ao autor
o medicamento prescrito Ominitrope
, à base de Somatropina, a ser ministrado diariamente em dose de 1,8MG, sendo 4 (quatro) canetas ao mês, na posologia e quantidade indicadas, devendo ser observada a atualização das doses prescritas nos receituários, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), sob de multa diária no quantum de R$ 100,00 (cem reais),em caso de descumprimento, limitada, inicialmente, a 10 mil reais, podendo ser majorada em caso de descumprimento. Alega o agravante que a 4ª Turma mudou o entendimento, considerando que o rol da ANS deveria ser respeitado, salvo em casos excepcionais, o que não é o caso em tela que sequer existe risco de vida para a parte.
Recentemente o STJ entendeu que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações mínimas das operadoras de planos de saúde.
A única exceção são os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em home care e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como de fornecimento obrigatório
. Diante do cenário fático-jurídico acima retratado o que temos até o momento, portanto, é a demonstração da probabilidade do direito da Agravante, e não do Agravado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00700700820218190000, Relator.: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (sem destaque no original)

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial consolidado, não se configura a probabilidade do direito do Agravado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Agravo para revogar a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Omnitrope 15 mg, indeferindo, em consequência, a tutela de urgência.
Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026